Tribunal: TJSP
Processo: 2168351-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Levantamento dos valores depositados para fins de imissão na posse. Discrepância entre o valor ofertado e o provisoriamente arbitrado. Prudência que recomenda, antes do arbitramento da indenização, apenas o levantamento da cifra incontroversa, ofertada na inicial, uma vez assegurado o direito do expropriado com o depósito do complemento. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

Ementa:

DESAPROPRIAÇÃO. Levantamento dos valores depositados para fins de imissão na posse. Discrepância entre o valor ofertado e o provisoriamente arbitrado. Prudência que recomenda, antes do arbitramento da indenização, apenas o levantamento da cifra incontroversa, ofertada na inicial, uma vez assegurado o direito do expropriado com o depósito do complemento. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168351-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que são agravantes THIAGO
CALDANA, SONIA TEREZINHA CALDANA ZAORAL, GERALDO JOSÉ
CALDANA, MÁRIO LUIZ CALDANA, DURVALINA MAZETTO CALDANA,
ALESSANDRA
CALDANA
PISONI,
EMANUEL
CALDANA,
RODRIGO
CALDANA, DÉBORA CALDANA SCARAMEL, GABRIEL CALDANA e
PATRÍCIA CALDANA FERREIRA, é agravado MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.463
Agravo de Instrumento no 2168351-04.2020.8.26.0000 LOUVEIRA
Agravantes: THIAGO CALDANA E OUTROS
Agravado: MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
Interessados: LUIZ CALDANA E OUTROS
Processo no: 1000985-82.2019.8.26.0681
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Camila Corbucci Monti Manzano
DESAPROPRIAÇÃO.

Levantamento
dos
valores
depositados para fins de imissão na posse. Discrepância
entre o valor ofertado e o provisoriamente arbitrado.
Prudência que recomenda, antes do arbitramento da
indenização, apenas o levantamento da cifra incontroversa,
ofertada na inicial, uma vez assegurado o direito do
expropriado com o depósito do complemento. Precedentes
do STJ. Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão proferida a f. 350/1 de ação de desapropriação, a qual
deferiu a imissão provisória na posse do imóvel indicado na inicial, bem
como o levantamento de 80% do valor depositado em favor dos
requeridos, limitado à oferta inicial.
Alega ser de direito o levantamento da
totalidade da verba, tendo por base a avaliação oficial, ou seja, 80% de R$
2.032.000,00, sendo este o valor considerado como pagamento prévio
para imissão na posse do imóvel nos termos do art. 15 e 33, § 2° do
Decreto lei n° 3.365/41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões à f. 28/38.
É o relatório.
A
expropriante
ajuizou
ação
de
desapropriação por utilidade pública com pedido de imissão provisória na
posse do imóvel em caráter de urgência, medida que se condicionou à
avalição prévia do imóvel.
Feita a oferta inicial de R$ 1.013.883,00
para fins de indenização (f. 8), o laudo provisório deu-lhe a importância de
R$ 2.032.000,00 (f. 83), quantia que foi integralmente depositada pela
expropriante, observada a posterior complementação do numerário (f.
298).
A decisão agravada deferiu somente o
levantamento de 80% do valor de R$ 1.013.883,00, consignando que o
pedido de levantamento de 80% sobre o depósito complementar será
reapreciado oportunamente. Outrossim, indagou os interessados a respeito
da realização de perícia definitiva.
Considerando que a fase instrutória ainda
não foi encerrada, salta aos olhos a discrepância entre o valor inicialmente
ofertado e o encontrado pela avaliação prévia.
É certo que o caput do art. 33, do Decreto-
Lei no 3.365/41 refere-se ao preço fixado por sentença, sendo que o § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoriza o levantamento de até 80% do preço ofertado, do arbitrado ou do
fixado pela sentença, ou na hipótese prevista no art. 15 (imissão).
Provisória a imissão, o mesmo caráter de provisoriedade tem o preço
ofertado, o arbitrado, ou o fixado, de acordo com a redação do dispositivo.
As divergências entre os valores serão
submetidas ao contraditório e devidamente apreciadas na sentença, ocasião
em que se poderá, eventualmente, deferir-se mais uma quantia a título de
levantamento, observados os limites legais.
Neste momento processual, importa registrar
que o valor avaliado provisoriamente foi depositado, o que garante não só
o interesse dos expropriados, mas também o interesse público.
Sob esse aspecto, a prudência recomenda,
até que sejam analisadas as respectivas impugnações, bem como as demais
circunstâncias do caso, que o levantamento antecipado tenha como
paradigma a oferta constante da petição inicial, isto é, 80% do quantum
incontroverso.
A ressalva ora feita tem esteio em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, emitidos em circunstâncias
afins:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
LEVANTAMENTO DO VALOR DA OFERTA. DISCREPÂNCIA
ENTRE O VALOR OFERTADO E O APURADO NA PERÍCIA. JUSTA
INDENIZAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local autorizou o levantamento apenas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores tidos por incontroversos (ofertados pelo expropriante) ante os
seguintes fundamentos (fl. 337, e-STJ): "a este respeito observe-se que a
o valor da oferta inicial (R$2.322.000,00 dois milhões, trezentos e vinte
e dois mil reais), e o montante apurado no laudo prévio (R$8.833.297,00 -
oito milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e sete
reais)" e "em face da significativa diferença entre a oferta e o valor
apurado pela perícia prévia, e considerando que o feito não tem como
objeto moradia familiar, recomendável que o valor a ser liberado neste
momento, corresponda não aos 80% do valor da oferta, mas sim a 100%
deste" .
2. O STJ entende que o art. 33, § 2o, do Decreto-Lei 3.365/1941, ao
deferir o levantamento de 80% do depósito, refere-se ao total dos valores
fixados provisoriamente pelo juiz, o que inclui tanto o valor ofertado
pelo expropriante, incontroverso, quanto o valor complementar, ainda
que controverso, porém depositado em juízo para fins de imissão na
posse. Nesse sentido: AgInt no AREsp 933.886/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.10.2016.
3. Conforme jurisprudência do STJ, apesar de o art. 33, § 2o, do Decreto-
Lei 3.365/1941, ao deferir o levantamento de 80% do depósito,
incluir os valores fixados provisoriamente pelo juiz com base na perícia
prévia, é possível, excepcionalmente, que se aguarde a dilação probatória
para aferir o real valor do imóvel quando há muita discrepância entre o
valor apurado e o ofertado. Nesse sentido: AgRg no REsp
1420504/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
22.6.2015. 4. Finalmente, insurgências adicionais em relação ao grau de
disparidade entre as quantias em discussão demandam incursão no
contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial,
conforme Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não provido. 1. (g.m)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. DECRETO
N. 3.365/41. IMISSÃO PROVISÓRIA. PARTE EXPROPRIADA QUE
PRETENDE O PRONTO LEVANTAMENTO DE ELEVADO E
CONTROVERSO VALOR ESTIMADO EM LAUDO APENAS
PROVISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AUTORIZOU O
LEVANTAMENTO DE VALOR CALCADO NO DEPÓSITO INICIAL
OFERTADO PELO EXPROPRIANTE. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. CORTE ESTADUAL QUE DECIDIU PAUTADA EM
CRITÉRIOS DE PRUDÊNCIA E DE CAUTELA. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a compreensão de que o percentual
de levantamento provisório previsto no art. 33, §2o, do Decreto-Lei no
3.365/41 deve incidir sobre o valor encontrado pelo laudo prévio.
2. Todavia, tal diretriz pode comportar flexibilização consoante as
1 REsp. 1672878/SP, Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
peculiaridades de cada caso, assim, por exemplo, quando o Juízo detecta
relevante discrepância entre o valor expresso no depósito inicial ofertado
pelo expropriante e a cifra indicada no laudo prévio do expert.
3. Na espécie, diante da grande disparidade entre o valor da oferta
inicial (R$ 2.260.000,00) e o preço provisoriamente apurado pelo
vistor judicial (primeiramente, R$ 1.833.708,20 e, em posterior
esclarecimento, R$ 15.547.708,20), entendeu o Tribunal de origem, à
guisa de prudência e cautela, por autorizar o levantamento apenas da soma
inicialmente depositada pelo expropriante, sem prejuízo de posterior e
definitiva avaliação, cuja decisão, de per si, não induz malferimento aos
arts. 15 e 33 do Decreto-Lei n. 3.365/41. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.420.504/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe
22/6/2015).
4. Agravo interno da expropriada não provido. 2. (g.m)
Portanto, a decisão não se mostra ilegal ou
teratológica, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
2 AgInt no REsp n 1.734.918, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21.2.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO